Tribunal: TJDFT
Processo: 0756904-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756904-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX DOS SANTOS BRITO IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE, ARIANE CRISTINE NERES DE ARAUJO CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX DOS SANTOS BRITO, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente decretada em 22/12/2025, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID.79891312). Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora